Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO. ARTIGO 942 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No presente caso, assiste razão ao embargante sobre a nulidade de acórdão, tendo em vista que não foi obedecida a regra do artigo 942 do Código de Processo Civil.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.